Tribunal: TJSP
Processo: 1008215-41.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa.
2.- Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000874754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1008215-41.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Em sede de julgamento estendido, negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o juiz, com
declaração de voto., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
FRANCISCO CASCONI, PAULO AYROSA, ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS.
São Paulo, 26 de outubro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008215-41.2020.8.26.0100 (DIGITAL)
Comarca:
São Paulo Foro Central - 40a Vara Cível
Juiz(a) :
Jane Franco Martins Bertolini Serra
Apelante:
CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A (ré)
Apelada:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS (autora)
Voto no 32.118
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NO
LAUDO
TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE
SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso, não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa.
2.- Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez
que a relação primária estabelecida entre o
segurado e a concessionária é de consumo, sub-
rogando-se a seguradora em todos os seus direitos
e deveres, inclusive no que diz respeito aos
privilégios das normas protetivas do consumidor
(arts. 786 e 349 do CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-
ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias
do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco
administrativo (Art. 37, §6o, da CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos do segurado, em
decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia à concessionária comprovar a exclusão
de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do CPC, e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual
não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos
em face de CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.
A ilustre Magistrada a quo, por r.
sentença de fls. 132/163, declarada às fls. 178/179, cujo relatório adoto,
julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, nos termos do
art. 487, I, do CPC, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$
2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais) com atualização monetária
pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, a contar da distribuição da ação, e acrescida de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês desde a citação e ambos até o efetivo
pagamento. A ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85,
§2o, do CPC.
Inconformada, apelou a ré com
pedido de reforma. Argumentou que a apelada não logrou êxito em
comprovar de forma conclusiva o agente causador dos danos ocorridos
no equipamento. Não há nenhum indício constante nos autos que
evidencie a interrupção do fornecimento de energia fornecida, tampouco
contínua e severa oscilação capaz de gerar pico de tensão e
consequentemente causar dano a equipamentos, ao contrário dos
documentos juntados por si denotativos que o serviço na hora
mencionada mostrou-se dentro da normalidade. Caso realmente tivesse
ocorrido sobretensão na rede, alguma chave protetora do sistema teria
sido aberta, pois, como dito, a rede de distribuição possui sistemas de
segurança que impedem que a sobrecarga percorra toda a rede. O
problema de sobretensão ou oscilação atuou somente na parte elétrica
interna do consumidor, o que demonstra não estar o cliente da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com suas instalações dentro dos padrões técnicos de segurança
exigidos. Não há prova dos danos, pois os documentos apresentados
pela autora foram produzidos unilateralmente. É inegável a inviabilidade
da inversão do ônus da prova em favor da autora, pois se trata de
prerrogativa processual de cunho personalíssimo aplicada em favor do
consumidor. (fls. 146/163).
Em contrarrazões, a apelada pugnou
pela manutenção da sentença, pois a ré equivocou-se e não trouxe aos
autos qualquer argumento de defesa ou prova que guarde qualquer
relação com os sinistros objeto da presente demanda. Restou
comprovada a responsabilidade da apelante pelos danos aos bens dos
segurados, em razão de descargas elétricas, advindas da rede de
distribuição, devendo, portanto, responder objetivamente pelos prejuízos
que a apelada suportou (fls. 168/177).
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de
indenização ajuizada por parte da seguradora em face da empresa
concessionária de serviço público, sob o fundamento de que indenizou
seu segurado quanto aos prejuízos decorrentes de falhas no
fornecimento de energia elétrica.
Cumpre
reconhecer
o
interesse
processual da seguradora à luz de precedentes desta C. Câmara no
sentido de que “... não é necessário que o consumidor tenha
comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido
a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”, destacando-se que “... o estabelecido
pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser
adotado em caso de comunicação administrativa à concessionária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nada mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento”. 1
Também é necessário ressaltar a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso examinado,
uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado (pessoa
física) e a concessionária é de consumo. Portanto, comprovado o
pagamento da indenização ao segurado (fls. 57/58), a seguradora
assume a posição daquele, sub-rogando-se em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor, conforme se dessume dos arts. 786 e 349 do
CC. 2
A respeito da sub-rogação, esse o
comentário do ilustre Juiz HAMID CHARAF BDINE JR. sobre o art. 349
do CC:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o
novo credor pode exercer em relação ao
devedor tudo o que o primeiro credor dispunha
contra ele. Desse modo, se o consumidor tem
os privilégios da hipossuficiência que lhe
reconhece o CDC, caso obtenha ressarcimento
em virtude do seguro que contratou, a
seguradora
poderá
invocar
o
tratamento
benéfico conferido pelas normas consumeristas
ao segurado e deduzi-las em face do causador
do dano. Imagine-se o caso de um defeito no
veículo gerar um acidente com prejuízos ao
motorista, que recebe a indenização da
companhia
de
seguros.
Ao
pagar
a
indenização, a seguradora sub-roga-se nos
direitos do consumidor e pode invocar o
disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se
ressarcir dos eventuais prejuízos que indenizou
ao segurado. 3
1 Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des. PAULO
AYROSA, j. em 09/08/2016.
2 C.C. Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
C.C. Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
3 Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed.,
Barueri, p. 345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estabelecidas tais premissas, a r.
sentença não comporta reparo.
É objetiva a responsabilidade da
empresa ré baseada na teoria do risco da atividade, amoldando-se o
caso examinado à hipótese do art. 14 do CDC, a saber:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por
informações
insuficientes
ou
inadequadas
sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece
a segurança que o consumidor dele pode
esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente
dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
(...)
E a responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos também decorre da teoria do risco administrativo
adotada pela Constituição Federal, no § 6o do art. 37: “As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
No caso, a autora comprovou suas
assertivas juntando aos autos a apólice de seguro contendo cobertura
contratada denominada “danos elétricos” (fls. 37/39 e 53/54), além de
laudos técnicos de vistorias elaborados por empresas especializadas
comprovando os danos decorrentes da oscilação de energia na rede de
transmissão e respectivos orçamentos (fls. 42/46 e 56/), os quais
instruíram a regulação do sinistro, culminando no pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização (fls. 51 e 61).
Frise-se que meras telas capturadas
do sistema interno da ré, isoladamente consideradas, são insuficientes
para infirmar a narrativa contida na petição inicial e prova documental
que a instruiu.
Ademais, os documentos juntados
pela demandante não foram impugnados especificamente pela
concessionária ré em sua contestação, seja quanto aos aspectos
técnicos ou quanto aos valores orçados, limitando-se a alegar
meramente sua unilateralidade.
Veja-se, ainda, que não prospera
eventual alegação de caso fortuito ou força maior para excluir sua
responsabilidade. Isso porque as descargas atmosféricas não excluem
sua responsabilidade objetiva, porquanto as quedas de raios são
eventos previsíveis, considerando a própria natureza e os riscos da
atividade empreendida pela ré. Assim, cabia à concessionária de
energia elétrica adotar medidas protetivas aos usuários consumidores
dos seus serviços com o uso de tecnologia adequada para evitar suas
consequências, a exemplo dos danos comprovados nestes autos.
Nesse sentido, confiram-se julgados
desta C. Corte Paulista:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado,
em razão do pagamento de indenização. Art. 786
do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré
que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do
sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido
administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010
da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente
previsto.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1121840-63.2014.8.26.0100,
25a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. AZUMA NISHI,
j. em 18/08/2016).
AÇÃO
REGRESSIVA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO DE ELETRICIDADE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO - Responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviços Inteligência do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor Incumbência
da concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de energia,
seja por problemas técnicos apresentados pela
própria rede, seja por fatores naturais, como, v.g.
raios
Indenização devida
Precedente -
Sentença mantida. - Verba honorária Fixação
que, à vista do valor da condenação, mostra-se
ínfima Sentença mantida. Recurso não provido
(Apelação no 1008879-06.2015.8.26.0114, 11a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
MARINO NETO, j. em 17/08/2016).
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora.
Danos
elétricos
indenizados
ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas que são previsíveis e corriqueiras.
Risco da atividade. Nexo causal demonstrado.
Dever de ressarcimento reconhecido. Juros de
mora. Incidência a partir da data da prolação da
sentença ou do trânsito em julgado. Tese
destituída de fomento afastada. Mantido o termo
inicial na forma prevista na sentença, a partir da
citação. Honorários sucumbenciais. Não comporta
redução verba honorária fixada em conformidade
com os parâmetros de balizamento previstos na
legislação processual e que não se mostra
excessiva. Recurso não provido. (Apelação no
1040160-14.2014.8.26.0114,
28a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. CESAR
LACERDa, j. em 15/08/2016).
Nesse contexto, competia à concessionária apelante comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6o, VIII,
do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segue-se que a prova existente nos
autos não permite afirmar a ocorrência de defeito nas instalações
internas das unidades consumidoras dos segurados ou má utilização
dos aparelhos, exsurgindo daí a responsabilidade da concessionária
pelos prejuízos causados, tendo em vista sua responsabilidade objetiva
à luz do CDC e da CF. Ora, a ré não demonstrou interesse em produzir
provas da inexistência de falha na prestação de serviços ou de que o
evento tenha ocorrido devido a problemas na rede interna do
consumidor (fls. 130/131). Tampouco se preocupou em pedir perícia
judicial nos equipamentos danificados para tentar romper o nexo de
causalidade.
Portanto, caracterizada a efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas oscilações
da rede. Então, configurado o nexo de causalidade entre tais
ocorrências e os danos anunciados na petição inicial, era de rigor a
condenação da ora apelante ao pagamento dos valores despendidos
pela seguradora para regulação e indenização do sinistro, devidamente
comprovados pelos documentos juntados com a exordial.
A propósito, esta C. 31a Câmara de
Direito Privado já decidiu:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO.
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida não
possibilita afirmar a ocorrência de má utilização
dos aparelhos ou defeito nas instalações internas
do estabelecimento segurado, de onde decorre a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade
é
objetiva.
(Apelação
no
0000883-69.2012.8.26.0084,
31a
Câmara
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 29/03/2016).
PROCESSUAL CIVIL
ILEGITIMIDADE ATIVA
DO
SEGURADO

IMPERTINÊNCIA

INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO

PRELIMINARES AFASTADAS. I - Não há falar em
ilegitimidade ativa do segurado, pois a ação foi
ajuizada
pela
seguradora.
Ademais,
os
documentos de fls. 68/71, acostados à inicial,
trazem
o
endereço
completo
da
unidade
consumidora, inclusive com CEP e telefone; II -
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AÇÃO
REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO DANO EM APARELHO ELÉTRICO

RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA

RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que a
ré, na condição de empresa concessionária de
distribuição de energia elétrica, prestou serviços
de forma inadequada, causando oscilação na rede
elétrica, o que determinou que aparelho elétrico do
segurado da autora fosse danificado, sendo
indenizado pela seguradora, que se sub-rogou nos
direitos do segurado, era de rigor a procedência da
ação (Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114,
31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO. PROPOSITURA POR SEGURADORA
SUB-ROGADA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
E OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato
de a segurada ser pessoa jurídica não obsta o
reconhecimento de sua qualidade de destinatária
final dos serviços prestados pela concessionária
ré, de modo que o contrato firmado se submete às
regras consumeristas. 2. O prazo prescricional
para a propositura da ação condenatória ao
pagamento de indenização por danos decorrentes
de falha na prestação de serviços, portanto, é de
cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código
de Defesa do Consumidor. 3. A seguradora, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizado o pagamento dos danos em favor da
segurada, assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, o que lhe confere a
legitimidade para reclamar a reparação dos danos
no mesmo posicionamento jurídico. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de
má utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações internas do estabelecimento segurado,
de
onde
decorre
a
responsabilidade
da
concessionária pelos prejuízos causados. 5. O
dispêndio havido a título de despesas com a
regulação do sinistro não integra a obrigação
estabelecida entre as partes, que se restringe à
prestação
securitária.

(Apelação
no
0170817-11.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 11/08/2015).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA

CONCESSIONÁRIA

SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS
DIREITOS DE CONSUMIDOR DA RÉ - QUEIMA
DE EQUIPAMENTOS E NEXO CAUSAL COM A
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DEMONSTRADOS

RÉ
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DE
COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO
DA
AUTORA

PROVAS
SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
DANOS
MATERIAIS
SUPORTADOS

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no 0213608-
97.2008.8.26.0100, 31a Câmara de Direito Privado
TJSP, Relator Des. FRANCISCO CASCONI, j. em
01/03/2016)
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA HÁBIL AMPARADA NO RELATÓRIO DE
REGULAÇÃO DE SINISTRO, LAUDO TÉCNICO
DE
ASSISTÊNCIA
DOS
APARELHOS
DANIFICADOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO
CONSTATADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO. A responsabilidade da ré pelo evento
danoso está comprovada pelo conjunto probatório
produzido pela autora. A comprovação do nexo de
causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados nos equipamentos da empresa
segurada tiveram como causa a oscilação na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica
atestada
pelos
laudos
técnicos
apresentados em Juízo (Apelação com Revisão no
0203952-14.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Des. ADILSON DE
ARAUJO, j. em 28/10/2014).
Levando em consideração o trabalho
adicional em grau recursal, elevo os honorários advocatícios em favor
do patrono da autora para 15% (quinze por cento) do valor da
condenação, com suporte no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso e, levando em consideração o trabalho
adicional em grau recursal, elevo os honorários advocatícios em favor
do patrono da autora para 15% (quinze por cento) do valor da
condenação, com suporte no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008215-41.2020.8.26.0100
Apelante : CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
Apelada
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca : São Paulo 40a Vara do Foro Central Cível
Juiz (a)
: Jane Franco Martins Bertolini Serra
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 44.192
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO
ART. 373, I, DO CPC
AÇÃO
IMPROCEDENTE
PELO MEU VOTO, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO. Para caracterizar a
responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do
nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados. E, não tendo sido comprovado em
relação aos segurados que os danos nos seus
equipamentos tiveram como causa oscilação na rede
elétrica, pela qual é responsável a ré, nos moldes
estabelecidos no art. 373, I, do CPC, de rigor a
improcedência da ação.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
propôs ação regressiva contra CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., julgada
procedente pela r. sentença de fls. 132/137, cujo relatório se adota, e em
nada modificada por força dos embargos declaratórios rejeitados às
fls.178/179, para condenar a ré a pagar ao requerente o valor de
R$2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais) com atualização monetária
pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
a contar da distribuição da ação, e acrescida de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês desde a citação e ambos até o efetivo pagamento. A ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arcará com as custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, desde já fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação atualizada, nos termos do artigo 85, §2o, do Novo Código de
Processo Civil.
Inconformada, apela a ré às fls. 146/163, almejando a reforma da
r. sentença, sustentando, em resumo: que não ficou demonstrada a falha no
serviço prestado e tampouco a responsabilidade da concessionária pelos
danos ocasionados aos equipamentos elétricos em decorrência de oscilação
na energia, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova; que
não houve qualquer registro de reclamação nas datas apontadas; que
conquanto a responsabilidade da ré seja objetiva, deve existir nexo de
causalidade entre os danos e a atuação da ré; que os consumidores devem
manter hígidas as instalações elétricas em sua residência.
Contrarrazões às fls. 168/177.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Sorteado, Dr. Adilson de Araujo, o qual foi
seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
A ação trata de ocorrência de evento danoso nas residências dos
segurados Jussara Vicenzi e Selvino de Barba, que com a autora
celebraram contratos de seguro na modalidade compreensivo residencial,
representados pelas apólices nos 0114.16.201.902-0 e 0114.16.225.323-6,
Alega que os segurados, em 24/03/2017 e 08/06/2017,
respectivamente, foram vítimas de oscilação na tensão da rede elétrica,
disso resultando em danos em equipamentos eletrônicos, fatos que deram
causa ao pagamento, pela autora, de um total de R$2.380,00.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos eram suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por
parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se
insurgiu a ré. E com razão, a meu ver, respeitado o entendimento adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela maioria dos membros desta Colenda 31a Câmara de Direito Privado,
em julgamento estendido.
Com efeito, a seguradora fundou-se para formular seu pleito
ressarcitório em relatórios e laudos técnicos, os quais, especificamente às
fls.40; 45; 46; 55/56, apontam que houve danos elétricos nos equipamentos
destes segurados decorrentes de descargas elétricas atmosféricas (raios)
durante temporal.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos dos segurados se deu por descargas atmosféricas (raios),
circunstância esta que afasta a responsabilidade indenizatória por parte da
concessionária apelante, por se constituir caso fortuito, nos termos do art.
393, do CC.
Ainda que o seguro acobertasse tais danos e, por conseguinte,
devesse a seguradora pagar a indenização nos termos do contrato, não pode
a empresa ré responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré, não há
qualquer registro de que houve interrupção no fornecimento de energia na
data apontada na inicial em relação a estes segurados, nem mesmo antes
dos eventos.
Portanto, sob meu ponto de vista, da análise do conjunto
probatório, não há prova inequívoca de que os danos efetivamente
decorreram de oscilações da rede de energia elétrica, o que ensejaria a
responsabilização da prestadora do serviço por força do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Mais, não há qualquer prova de que as
descargas elétricas causadoras dos danos nos bens dos segurados tenham
atingido a rede de distribuição da ré e, por esta, atingido os segurados.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que os danos indenizados pela autora
decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente,
portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva dos danos. Irrelevância da invocação da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, não logrando êxito a autora em comprovar os fatos
constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a reforma da r.
sentença, para julgar improcedente a presente ação regressiva.
Em razão da sucumbência, deverá a parte autora arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em
favor dos patronos da ré, que fixo em 20% do valor da causa atualizado.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, dou
provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ADILSON DE ARAUJO
12FE8D51
13
17
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
13044A10
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008215-41.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.